Tribunal: TJBA
Processo: 8186132-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186132-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARTA DOS SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. SUFICIÊNCIA DAS TAXAS MENSAL E ANUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo do réu apenas para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, no qual se sustenta a abusividade de cláusula contratual por prever capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, bem como nulidade da sentença por ausência de informação adequada ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária implica abusividade da cláusula; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja vício de fundamentação da decisão e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa o entendimento do STJ (Tema 246 e Súmula 541), segundo o qual a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação da capitalização de juros.

O contrato apresenta de forma clara as taxas mensal e anual, o que permite a compreensão dos encargos pactuados e afasta violação ao dever de informação.

A ausência de indicação da taxa diária não conduz automaticamente à abusividade, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto ao consumidor.

A interpretação contratual deve ser sistemática, considerando o conjunto das informações fornecidas, sendo suficientes as taxas mensal e anual para garantir transparência.

Não há vício de fundamentação, pois o julgador enfrenta a controvérsia de forma adequada, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

A descaracterização da mora exige o reconhecimento de ilegalidade dos encargos no período de normalidade contratual, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indicação das taxas mensal e anual é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização de juros, ainda que ausente a taxa diária. 2. A ausência de taxa diária não implica, por si só, abusividade da cláusula contratual sem demonstração de prejuízo ao consumidor. 3. Não há vício de fundamentação quando a decisão enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 4. A descaracterização da mora depende do reconhecimento de ilegalidade dos encargos no período da normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1º; CDC, princípios do dever de informação.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 246; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.061.530/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo Interno n.
8186132-45.2022.8.05.0001
, em que figura como Agravante
MARIA DOS

SANTOS CARVALHO
e como Agravado
BANCO ITAÚ S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09